Tribunal: STF
Processo: RE 97802
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINARIA MOVIDA POR ESCREVENTE APOSENTADO,
OBJETIVANDO A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO
BASE DE OFICIAL MAIOR. SUA IMPROCEDENCIA NA INSTÂNCIA ORDINARIA.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO ESTATUTARIA DO SERVIÇO PÚBLICO INCIDE O OBICE
DO ART. 325, INC. IV, LETRA "D", DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.